Tribunal: TJMT
Processo: 1014642-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014642-75.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: RONALDO GALVAO DA SILVA e GEISON GEAN RODRIGUES VASCONCELOS
AGRAVADOS: EUCLIDES PARREIRA DIAS e RENER ROBERTO DE ASSUNÇÃO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES E ESCORREITOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS PARTES, DA POSSE EXERCIDA E DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO EXPEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSPEÇÃO JUDICIAL APARENTEMENTE REALIZADA – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para fins de análise da correção ou não da liminar deferida calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a) a posse da parte autora; b) a turbação ou o esbulho praticado pela parte requerida; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; e/ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na decisão recorrida são delineados fundamentos fáticos e jurídicos convincentes quanto ao deferimento da reintegração de posse, sendo indicados elementos probatórios suficientes a evidenciar o atendimento dos requisitos de exercício de posse anterior, esbulho praticado pelos requeridos, data do esbulho e perda da posse.
Não obstante os argumentos da parte recorrente, do teor das contrarrazões já apresentadas inferem-se indicativos de sérios e graves apontamentos de prática de falsidade ideológica nos documentos apresentados pelos agravantes, assim como falsidade de identidade de um dos supostos invasores, o que recomenda muita prudência e denota a insubsistência dos seus argumentos.
A questão ligada à posse é tão conturbada que, tal como registrado pelo togado singular, já foi objeto de análise em outras demandas envolvendo o bem sob litígio, inclusive sob a seara petitória, dando conta de que os autores/agravados, cessionários dos antigos possuidores, é quem, de fato, demonstraram o exercício anterior da posse, a não legitimar, por ora, qualquer alteração do quadro fático então verificado na origem.
A alegação dos recorrentes de que há “divergência entre a área mencionada no mandado e aquela onde determinou a reintegração de posse” restou rechaçada pelo togado singular quando da análise de pedido de revogação da tutela possessória vindicada quando do comparecimento espontâneo dos réus no feito originário. Evidencia-se que a questão acerca da localização dos imóveis e posses alegadamente exercidas pelas partes deva ser melhor elucidada por meio da necessária instrução processual, a fim de se aferir a real identidade e localização das áreas indicadas como objeto do litígio pelas partes, o que reforça a ausência de substância dos argumentos dos agravantes. Neste tocante, ao verificar os autos de origem, infere-se que na intenção de aclarar a controvérsia existente dos argumentos das partes o Juízo a quo determinou e realizou inspeção judicial no momento e no local do cumprimento da ordem de reintegração de posse.
No que toca aos demais argumentos e documentos apresentados pelo recorrente neste instrumental, como sobredito, saliento que deverão ser melhor esclarecidos e demonstrados na seara da pertinente e necessária instrução processual, não podendo esta instância recursal apreciar documentos e argumentos novos que ainda não tinham sido ou foram submetidos ao crivo de conhecimento e deliberação da instância singela, sob pena de supressão de instância.
Em casos semelhantes a jurisprudência tem se posicionado que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (TJMT - AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014642-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (AGRAVANTE), GEISON GEAN RODRIGUES VASCONCELOS - CPF: 021.721.831-80 (AGRAVANTE), EUCLIDES PARREIRA DIAS - CPF: 362.905.801-91 (AGRAVADO), RENER ROBERTO DE ASSUNCAO - CPF: 395.395.041-04 (AGRAVADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES E ESCORREITOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS PARTES, DA POSSE EXERCIDA E DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO EXPEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSPEÇÃO JUDICIAL APARENTEMENTE REALIZADA – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para fins de análise da correção ou não da liminar deferida calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a) a posse da parte autora; b) a turbação ou o esbulho praticado pela parte requerida; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; e/ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na decisão recorrida são delineados fundamentos fáticos e jurídicos convincentes quanto ao deferimento da reintegração de posse, sendo indicados elementos probatórios suficientes a evidenciar o atendimento dos requisitos de exercício de posse anterior, esbulho praticado pelos requeridos, data do esbulho e perda da posse.

Não obstante os argumentos da parte recorrente, do teor das contrarrazões já apresentadas inferem-se indicativos de sérios e graves apontamentos de prática de falsidade ideológica nos documentos apresentados pelos agravantes, assim como falsidade de identidade de um dos supostos invasores, o que recomenda muita prudência e denota a insubsistência dos seus argumentos.

A questão ligada à posse é tão conturbada que, tal como registrado pelo togado singular, já foi objeto de análise em outras demandas envolvendo o bem sob litígio, inclusive sob a seara petitória, dando conta de que os autores/agravados, cessionários dos antigos possuidores, é quem, de fato, demonstraram o exercício anterior da posse, a não legitimar, por ora, qualquer alteração do quadro fático então verificado na origem.

A alegação dos recorrentes de que há
“divergência entre a área mencionada no mandado e aquela onde determinou a reintegração de posse”
restou rechaçada pelo togado singular quando da análise de pedido de revogação da tutela possessória vindicada quando do comparecimento espontâneo dos réus no feito originário. Evidencia-se que a questão acerca da localização dos imóveis e posses alegadamente exercidas pelas partes deva ser melhor elucidada por meio da necessária instrução processual, a fim de se aferir a real identidade e localização das áreas indicadas como objeto do litígio pelas partes, o que reforça a ausência de substância dos argumentos dos agravantes. Neste tocante, ao verificar os autos de origem, infere-se que na intenção de aclarar a controvérsia existente dos argumentos das partes o Juízo
a quo
determinou e realizou inspeção judicial no momento e no local do cumprimento da ordem de reintegração de posse.

No que toca aos demais argumentos e documentos apresentados pelo recorrente neste instrumental, como sobredito, saliento que deverão ser melhor esclarecidos e demonstrados na seara da pertinente e necessária instrução processual, não podendo esta instância recursal apreciar documentos e argumentos novos que ainda não tinham sido ou foram submetidos ao crivo de conhecimento e deliberação da instância singela, sob pena de supressão de instância.

Em casos semelhantes a jurisprudência tem se posicionado que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJMT - AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014642-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: RONALDO GALVAO DA SILVA e GEISON GEAN RODRIGUES VASCONCELOS

AGRAVADOS:
EUCLIDES PARREIRA DIAS e RENER ROBERTO DE ASSUNÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO GALVAO DA SILVA
e
GEISON GEAN RODRIGUES VASCONCELOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,
Dr. Diego Hartmann
, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse número 1000611-51.2023.8.11.0032 ajuizada por
EUCLIDES PARREIRA DIAS
e
RENER ROBERTO DE ASSUNÇÃO
, deferiu o pedido liminar
“a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE INTEGRAL da área esbulhada, situada no “Rancho Alegre”, objeto da Matrícula sob o n° 103, no município de Rosário Oeste-MT, nos limites descritos na inicial”
(sic).

Nas razões de Id 173115678, sustentam os agravantes, em síntese, que
“os Agravados possuem posse do imóvel rural denominado “Rancho Alegre”, objeto da Matrícula sob o no 103, de 20 de abril de 1976, situado no município de Rosário Oeste-MT., e que tentam nesta demanda se apropriar de imóvel rural alheio (fazenda Furnas) o qual nunca sofreu esbulho e/ou turbação, morou ou teve posse
” (sic), o que foi deferido pelo magistrado singular.

Entretanto, discorrem que o agravante Ronaldo
“é senhor e possuidor e proprietário da área denominada fazenda furnas”
, complementando que
“Toda a área denominada Fazenda Furna, possui todos os documentos validos e legais, quais sejam:
Escritura pública
de cessão de direito e transferência de direito e posse no 44-E, as fls. 072074 cartório notarial e registral Amaporã-PR;
CCIR- certificado de cadastro de imóvel rural
– código do imóvel rural no 950.025.335.517-0;
CNIR – cadastro nacional de imóveis rurais
- código INCRA 904.066.10.120-3;
APF- autorização provisória de funcionamento rural
, No 2559/2023 – CAR No MT231453/2022;
Declaração de imóvel rural
– código Imóvel rural 904.066.10.120-3;
Documento de informação e atualização cadastral do ITR-DIAC
(RECEITA FEDERAL), CONSTANDO O No DO IMOVEL NA RECEITA FEDERAL 5.555.07-2;
MEMORIAL DESCRITIVO – Fazenda Fu
rnas – área de 4.481,0520 ha, perímetro 38.034,55 m, constante do sistema datum o SIRGAS2000;
CAR - no MT231453/2
022 – Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT”
(sic).

Destacam que
“a área foi adquirida por contrato de compra e venda de
GEISON GEAN RODRIGUES VASCONCEL
OS em 14/11/2022, este por sua vez adquiriu de ANTONIO BARBOSA DA SILVA em 09/03/2010”
(sic).

Acrescentam que
“durante a execução da liminar, o oficial de justiça designado para realizar a reintegração de posse adentrou em uma área diversa, conforme indicado no mandado expedido por Adentrando e requerendo a desocupação da área diversa denominada Fazenda FURNAS”
; e que
“o oficial de justiça foi na sede da fazenda Furnas a fim de notificar e já cumprir e reintegrar à fazenda Rancho Alegre, sedo que a sede da fazenda fica a 1.000 metros da sede da fazenda Furna, ou seja a fazenda Rancho Alegre está livre de pessoas e inclusive a sede está abandonada”
; que
“existe na sede da fazenda Rancho Alegre um trabalhador em condições insalubres e estado análogo de escravo e que foi denunciado tal situação ao Ministério Público do Trabalho, fotos e vídeos anexos”
(sic).

A par desses argumentos, e reforçando a tese de que o cumprimento do mandado adentrou
“cerca de 1000 metros na área da fazenda Furnas (cede)”
(sic), pedem, inicialmente, a concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar; e no mérito, postulam pelo provimento deste recurso, com a reforma integral da decisão atacada.

Comprovante de recolhimento do preparo no Id 173212177.

O presente instrumento foi interposto no Plantão Judicial, cuja tutela recursal não foi analisada pelo Plantonista, por não encontrar respaldo na Resolução n.o 71, editada pelo Conselho Nacional de Justiça (Id. 173128150).

Com a redistribuição à minha relatoria, os agravados, de forma voluntária, apresentam contraminuta na peça de Id 173221695, sustentando, em suma, que os recorrentes integram um grupo criminoso especializado em invasão de área, que foram utilizados documentos ideologicamente falsos para demonstrar o direito alegado no recurso, havendo falsidade no CCIR, no CAR, na autorização provisória de funcionamento (APF) e mandado de prisão contra o invasor Luciano Assis Figueiredo que na verdade é Evanderson Assis Pereira dos Santos. Juntaram documentos respectivos e pleitearam a manutenção da decisão recorrida.

A parte agravante apresenta manifestação no Id. 173550665, rebatendo o teor da contraminuta da parte agravada.

Na decisão Id. 173460686, datada de 10/07/2023, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Na manifestação Id. 178311659, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio da
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, assevera que
“diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC, abstenho-me quanto à manifestação no presente processo, fazendo a sua devolução para prosseguimento”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da parte agravada autora.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
DECISÃO

Trata-se de ação de reintegração de posse, proposta por JOSE LUIZ DOS SANTOS e RENER ROBERTO DE ASSUNÇÃO em face de Faustino de tal, vulgo Tino e RONALDO GALVÃO DA SILVA, pleiteando a expedição de mandado liminar de reintegração na posse do imóvel rural denominado “Rancho Alegre”, objeto da Matrícula sob o no 103, de 20 de abril de 1976, situado no município de Rosário Oeste-MT.

Narram os autores serem legítimos possuidores da área objeto de litígio há quase uma década e que no mês de novembro de 2022, tiveram sua área invadida pelos requeridos, que lá permanecem, impedindo parcialmente o livre exercício da posse, utilizando-se de violência, ameaçando e retirando a força as pessoas que lá trabalham, além de promoverem degradação ambiental no local.

Aduzem que a posse contínua é evidenciada pela cadeia dominial do imóvel, sendo reconhecida nos autos de n° 0001614-78.2011.8.11.0032, razão pela qual pugnam pela proteção possessória em sede liminar e, no mérito, requerem sua confirmação.

É o relatório.

Decido.

A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O artigo 560 do CPC prediz que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, no entanto, desde que intente ação dentro do prazo de ano e dia, contado a partir da molestação ou privação da posse (art. 558 do CPC).

Para tanto, consoante exige o artigo 561 do CPC, incube ao autor provar: a) a sua posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho: d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em testilha, o autor fez prova inicial dos requisitos da ação possessória e da proteção em sede liminar. Isso porque, a cadeia dominial resta sumariamente bem delineada.

A procuração outorgada pelo proprietário registral Adair em 1999 ao Sr. JOSE LUIZ DOS SANTOS (Id.
117510639
) é complementada pelo contrato de compromisso de compra e venda com cessão de direitos celebrado entre o procurador e os sucessores da posse Srs. Ana Maria dos Santos e Alecxandro Sales Santos. Por fim, a demonstrar o liame da cadeia sucessória dos títulos transmissivos foi colacionado à inicial o contrato que Ana Maria e Alecxandro alienam/cedem ao autor, com imissão imediata dos cessionários na posse do imóvel (Id.
117510635
)
.

Os documentos demonstram o desdobramento da posse e sua data. Isso porque, o possuidor indireto é também possuidor, não sendo necessário que esteja no poder físico sobre a coisa, mas que tão somente guarde com esta uma relação jurídica, gozando das prerrogativas de fiscalizar e vigiar, para preservá-la e conservá-la.

A despeito da complexa discussão dominial que se trava acerca da titularidade da propriedade da área em litígio, envolvendo até mesmo a validade da própria compra e venda em sua origem, a probabilidade do direito da autora é corroborada por sentença prolatada em 07.03.2016, nos autos de n° 1614-78.2011.811.0032, que reconheceu a posse dos requerentes na área em litígio, sendo ainda afastada a pretensão reivindicatória contrária em liminar indeferida nos autos de n° 0000610-98.811.0032.

Do mesmo modo, as alegações da parte autora são pertinentes no que se refere à perda da posse, sendo possível observar o esbulho praticado a menos de ano e dia, conforme TCO de id.
117510605
, e imagens de satélite de id.
117508729
e
117508733
.

Trata-se, portanto de ação de força nova (art. 558 CPC), sendo cabível o deferimento de medida liminar.

Ante o exposto, uma vez que as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos necessários à proteção possessória,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE INTEGRAL da área esbulhada, situada no “Rancho Alegre”, objeto da Matrícula sob o no 103, no município de Rosário Oeste-MT, nos limites descritos na inicial
.

EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, devendo o requerido ser notificado por meio de oficial de justiça, para que desocupe o imóvel voluntariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo a retirada das cercas e objetos de esbulho, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não cumprida voluntariamente a entrega, fica desde já autorizada a força coercitiva, mediante reforço policial.

CITEM-SE OS REQUERIDOS para contestar, no prazo legal, devendo o Oficial de Justiça deve realizar a identificação dos invasores, com seus nomes e dados corretos.

INTIMEM-SE as partes para que compareçam em audiência de conciliação a ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, conforme pauta. Consigno que o prazo para contestar terá inicio após a data em que a audiência deveria ocorrer, independentemente de restar frustrada.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito”
– Id 119670243 – lide n° 1000611-51.2023.811.0023

Pois bem.

No caso vertente, cabe à esta Instância Recursal aferir a correção ou não da decisão recorrida.

Nesta medida, para fins de análise da correção ou não da liminar deferida calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a) a posse da parte autora; b) a turbação ou o esbulho praticado pela parte requerida; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; e/ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste contexto, analisando o teor da decisão recorrida acima transcrita, observa-se que nela são delineados fundamentos fáticos e jurídicos convincentes quanto ao deferimento da reintegração de posse.

Como se vê dos destaques acima da decisão são indicados elementos probatórios suficientes a evidenciar o atendimento dos requisitos de exercício de posse, bem como de esbulho ou turbação da posse há menos de ano e dia por parte das autoras agravadas.

Neste contexto, sublinho que o MM. Juiz de Direito expôs seus fundamentos para a concessão da medida vindicada pelas autoras agravadas, com base na legislação que rege a matéria, devendo o
decisum
ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.

Nesta senda, consta que a demonstração do exercício de posse anterior das autoras agravadas sobre a área litigiosa está consubstanciada,
prima facie
, no fato de que “
a cadeia dominial resta sumariamente bem delineada”
, assinalando neste sentido de que
“a procuração outorgada pelo proprietário registral Adair em 1999 ao Sr. JOSE LUIZ DOS SANTOS (Id. 117510639) é complementada pelo contrato de compromisso de compra e venda com cessão de direitos celebrado entre o procurador e os sucessores da posse Srs. Ana Maria dos Santos e Alecxandro Sales Santos. Por fim, a demonstrar o liame da cadeia sucessória dos títulos transmissivos foi colacionado à inicial o contrato que Ana Maria e Alecxandro alienam/cedem ao autor, com imissão imediata dos cessionários na posse do imóvel (Id.

117510635)”
(sic).

Na mesma toada, assinala-se na decisão recorrida que
“os documentos demonstram o desdobramento da posse e sua data”
, na medida em que
“o possuidor indireto é também possuidor, não sendo necessário que esteja no poder físico sobre a coisa, mas que tão somente guarde com esta uma relação jurídica, gozando das prerrogativas de fiscalizar e vigiar, para preservá-la e conservá-la”
(sic).

Salienta ainda o Juízo
a quo
que,
“a despeito da complexa discussão dominial que se trava acerca da titularidade da propriedade da área em litígio, envolvendo até mesmo a validade da própria compra e venda em sua origem, a probabilidade do direito da autora é corroborada por sentença prolatada em 07.03.2016, nos autos de n° 1614-78.2011.811.0032, que reconheceu a posse dos requerentes na área em litígio, sendo ainda afastada a pretensão reivindicatória contrária em liminar indeferida nos autos de n° 0000610-98.811.0032”
(sic).

Quanto aos requisitos de esbulho e perda da posse é assinalado que
“as alegações da parte autora são pertinentes no que se refere à perda da posse, sendo possível observar o esbulho praticado a menos de ano e dia, conforme TCO de id.

117510605, e imagens de satélite de id.

117508729 e 117508733”
(sic).

Assim, inferem-se, a princípio, satisfeitos os requisitos legais ensejadores da combatida liminar de reintegração de posse.

De outra feita, não obstante os argumentos da parte recorrente, do teor das peças contrarrecursais já apresentadas, inferem-se indicativos de sérios e graves apontamentos de prática de falsidade ideológica nos documentos apresentados pelos agravantes, assim como falsidade de identidade de um dos supostos invasores, o que recomenda muita prudência e denota a insubsistência dos argumentos dos agravantes.

No ponto, a questão ligada à posse é tão conturbada que, tal como registrado pelo togado singular, já foi objeto de análise em outras demandas envolvendo o bem sob litígio, inclusive sob a seara petitória, dando conta de que os autores/agravados, cessionários dos antigos possuidores (José Luiz dos Santos, Ana Maria dos Santos Piumbini e Alecxandro Sales Santos) é quem, de fato, demonstraram o exercício anterior da posse, a não legitimar, por ora, qualquer alteração do quadro fático então verificado na origem.

De mais a mais, a alegação dos recorrentes de que há
“divergência entre a área mencionada no mandado e aquela onde determinou a reintegração de posse”
(sic) restou rechaçada pelo togado singular quando da análise de pedido de revogação da tutela possessória vindicada quando do comparecimento espontâneo dos réus no feito originário, cujos termos seguem subscritos abaixo:

“(...)
o requerido não contesta, nesta fase processual, o direito do requerente sobre a área objeto de reintegração, limitando-se a alegar possível erro na execução da ordem judicial
.

Não obstante, verifico que o imóvel objeto da ordem de reintegração resta bem delineado. Consta da inicial que “os Autores são legítimos possuidores da área objeto da Matrícula sob o no 103, de 20 de abril de 1976, com as seguintes características”:

“Com a área de 2.181, 25 hec (dois mil cento e oitenta e uma hectares e vinte e cinco ares), localizado no Vao da Serra, Distrito do Bauxi, neste município de Rosato Oeste-MT; com os seguintes Limites: Norte área devoluta ou quem de direito; Sul área de titulo de Jose Luiz dos Santos; Leste Fazenda Agua Doce e Nelson de tal, e Juliano Pompeo de Barros e loziel Rangel e Emesto Damata e outros; Oeste Jean César Askar. CAMINIIAMENTO: 0 M-01 foi cravado na divisa com Jean Cesar Askar e a área de titulo de Jos6 Luiz dos Santos e dal segue com azimutes de 19°35'09 e uma distância de 1.592,14 metros, divisando com Jean Cesar Askar ate o M-02 que foi cravado na divisa com as terras de Jean Cesar Askar e dai segue divisando com o mesmo com azimute de 14°03'23" e uma distância de 824,52m ate o M-03 que foi cravado na divisa com Jean C6sar Askar, e as terras devolutas e dai segue com azimutes de 156°00'21" e uma distância de 196,98m ate o M-04 que foi cravado na divisa com as terras devolutas e dai segue com azimutes de 113°35'53" e uma distância de 349,64m ate o M-05 que foi cravado na divisa com as terras devolutas e dai segue com azimutes de 90°00'00" e uma distância de 480,61m ate o M-06 que foi cravado na divisa com as terras devolutas e dai segue divisando com as mesma com azimutes de 82°14'46" e uma distância de 444,62m ate o M-07 que foi cravado na divisa com as terras devolutas e dai segue com azimutes de 48°03' 18' e uma distância de 269,23m ate o M-08 que foi cravado na divisa com as terras devolutas e dai segue com azimutes de 79°23'45" e uma distância de 325,97m ate o M-09 que foi cravado na divisa com as terras devolutas e dai segue com azimutes de 93°41 '09" e uma distância de 622,08m ate o M-10 que foi cravado na divisa com as terras devolutas e dai segue com azimutes de 54°00'47" e uma distância de 544,47m ate o M-11 que foi cravado na divisa com as terras devolutas e dai segue com azimutes de 90°00'00" e uma distância de 680,87 metros ate o M-12 que foi cravado na divisa com as terras devolutas e a Fazenda Agua Doce e dai segue com azimutes de 111°07'57" e uma distância de 665,55m ate o M-13 que foi cravado na divisa com a Fazenda Agua Doce e dai segue com azimutes de 126°30'42" e uma distância de 1.445,llm ate o M-14 que foi cravado na divisa com a Faz. Agua Doce e o Nelson de tal e dai segue com azimutes de 155°08'49" e na distância de 1.762,94m ate o M-15 que foi cravado na divisa com Nelson de tal e o Juliano Pompeo de Barros e dai segue com azimutes de 181°04'57" e uma distância de 1.059,97m ate o M-16 que foi cravado nas divisas com Juliano Pompeo de Barros e Ioziel Rangel e dai segue com azimutes de 156°32'25" e uma distância de 653,93m ate o M-17 que foi cravado na divisa com Ioziel Rangel e dai segue com azimutes de 217°16'33" e uma distância de 628,22m ate o M-18 que foi cravado na divisa com Ernesto Damata e o Osvaldo Donizete Damata e dai segue com azimutes de 202°39'00" e uma distância de 260,00 metros divisando com os mesmo ate o M
[1]
19 que foi cravado na divisa com Emesto Damata e o Osvaldo Donizete Damata e as terras de titulos de Jose Luiz Santos e dai segue com azimute de 291°02'18" e uma distância de 7.072,97 metros ate o M-01 que foi o marco de partida do perímetro levantado assim fechamos a área conforme Mapa e Memorial apresentado assinado pelo Tec. em Agrimensura-Tiago Nunes Machado-Crea n° 10.386-TD”.

O cumprimento do mandado, portanto, deve se limitar a esta área indicada na inicial e delimitada pela Matrícula n° 103 (id. 117510618) e Mapas (id.
117508729
).

Com efeito, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar de suspensão do mandado, notadamente porque foi acostado à inicial a Matrícula n° 103 (id. 117510618), Mapas (id.
117508729
), correspondentes, a indicar as dimensões da área da Fazenda Rancho Alegre, não restando questionamentos jurídicos em relação a sua extensão sob posse do requerente
.

Não há, em um primeiro momento, dúvidas acerca da área sobre a qual irá recair a ordem judicial, sendo desnecessária a suspensão do mandado ou realização de perícia técnica para dirimir a simples questão material de o mandado ser cumprido nos limites da Matrícula n° 103 (id. 117510618) e Mapas (id.
117508729
), para que não sejam cometidos excessos
.

Ao depois, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida de suspensão neste momento, visto que, ao que consta, o requerido não necessita da área para a sobrevivência. (...)”
– Id 121602056 dos autos de origem

Deste modo, evidencia-se que a questão acerca da localização dos imóveis e posses alegadamente exercidas pelas partes deva ser melhor elucidada por meio da necessária instrução processual, a fim de se aferir a real identidade e localização das áreas indicadas como objeto do litígio pelas partes, o que reforça a ausência de substância dos argumentos dos agravantes.

Inclusive, neste tocante, ao verificar os autos de origem, infere-se que na intenção de aclarar a controvérsia existente dos argumentos das partes, o Juízo
a quo
determinou e realizou inspeção judicial no momento e no local do cumprimento da ordem de reintegração de posse.

Neste sentido, nos autos de origem observa-se que a liminar de reintegração de posse foi cumprida em 30/08/2023 (Id. 128144092) na
“companhia Dr. Diego Hartemann, acompanhado do seu assessor Vitor de Pádua, também os assistentes técnicos do Juízo Engenheiro Agrimensor Vitor Modesto, Engenheiro Agrônomo Sr. Flavio, as partes envolvidas no processo, Dr. Antônio de Lima Fernandes Neto, Dr. Ireno Lima Fernandes, Dr. Lazaro Moreira Lima, Engenheiro Agrimensor Timótio Andreas Schwebel, representando parte Autora; parte requerida Ronaldo Galvão da Silva, Geison Gean Rodrigues Vasconcelos, juntamente com seu Advogado, também se fazia presente a Força pública PM, sob o comando do Capitão Gomes e Tem. Cel. Venceslau”
(sic), denotando que juntamente com o ato de cumprimento da ordem de reintegração de posse foi realizada inspeção judicial determinada na decisão anterior exarada em 24/08/2023, no Id. 127055131, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Processo: 1000611-51.2023.8.11.0032.

AUTOR(A): EUCLIDES PARREIRA DIAS, RENER ROBERTO DE ASSUNCAO

REQUERIDO: FAUSTINO DE TAL (TINHO), RONALDO GALVAO DA SILVA, TARCISIO JUNIOR SANTOS CAMPOS, DAVID SOUSA DE ASSIS, LUCIANO ASSIS FIGUEIREDO

Chamo o feito à ordem.

Levanto o sigilo dos documentos juntados pelo requerido ao ID 124071514, 124071516, 124071519, 124071520.

Diante da controvérsia instaurada pelo OJ quanto à localização da área e as inúmeras conclusões jurídicas sobre o caso lançadas por este na certidão que descumpriu a ordem judicial, DETERMINO a imediata redistribuição do mandado a outro Oficial de Justiça e DETERMINO que seu cumprimento seja realizado com a presença das partes, no dia 30.08.2023, às 11h, tendo como ponto de encontro de todos os envolvidos o Cartório do Distrito do Bauxi.

Por medida de de celeridade e aproveitamento, durante o ato de cumprimento da ordem será relizada inspeção judicial na área a fim de se comprovar ou não as alegações das partes.

Cumpra-se com brevidade, intimando as partes.

Intime-se o Batalhão da Polícia Militar de Rosário Oeste para que preste todo apoio necessário ao cumprimento da ordem de reitegração, inclusive quanto à segurança do juízo e das partes.

Encaminhe-se cópia da certidão de reitegração ID 127037228 para a Direção do Foro para instauração de PAD em face do subscrevente, que claramente descumpriu a ordem judicial e se arvorou na condição de desembargador ao pretender revisar a decisão proferida por este juízo.

ROSÁRIO OESTE, 24 de agosto de 2023.

DIEGO HARTMANN

Juiz(a) de Direito”

Ademais, no que toca aos demais argumentos e documentos apresentados pelo recorrente neste instrumental, como sobredito, saliento que deverão ser melhor esclarecidos e demonstrados na seara da pertinente e necessária instrução processual, não podendo esta instância recursal apreciar documentos e argumentos novos que ainda não tinham sido ou foram submetidos ao crivo de conhecimento e deliberação da instância singela, sob pena de supressão de instância.

De outro giro, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020), mostrando-se prudente, destarte, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Neste tear, em casos semelhantes a jurisprudência tem se posicionado que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJMT - AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Assim, restam evidenciados, a princípio, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC, estando escorreita a decisão combatida, a qual deve ser mantida, por ora, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023